Tribunal: TJMT
Processo: 1052356-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052356-82.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pela embargante em ação de regresso objetivando ressarcimento de valores pagos ao segurado por dano em rodovia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que enfrentou adequadamente a matéria controvertida.

4. Argumentos apresentados nos embargos visam apenas à rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível por meio desta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
contra acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1052356-82.2019.8.11.0041, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”.

O Embargante sustenta que o acordão é omisso quanto as seguintes teses: I – omissão quanto à configuração de fortuito externo e à modulação do tema 1.122/stj; II - omissão quanto ao estrito cumprimento do per.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado, além disso, que sejam considerados prequestionados os artigos acima expostos.

A parte Embargada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 272500352 - Pág. 1).

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures,
Recurso de E
mbargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
contra acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1052356-82.2019.8.11.0041, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”,
nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE RODOVIA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020). “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. (Súmula 188 do STF). Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados o dano e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito decorrente da falha na prestação do serviço” (id. 267840751 - Pág. 1/2).

Pois bem
.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025